Tribunal: TJPA
Processo: 0002463-76.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002463-76.2016.8.14.0069

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIANO GOMES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0002463-76.2016.8.14.0069
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MARIANO GOMES CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Pacajá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Mariano Gomes Carvalho, referente à alegação de desmatamento de 19,0507 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu à recuperação da área degradada ou ao pagamento de indenização ambiental, além de danos morais coletivos e devolução de lucros ilícitos. A sentença impugnada extinguiu o feito com resolução do mérito, sem oportunizar a produção de prova pericial, testemunhal ou documental, sob alegação de insuficiência probatória. O Estado do Pará alega cerceamento de defesa e violação à vedação de decisão surpresa, requerendo a anulação da sentença para a devida instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção das provas requeridas; (ii) estabelecer se, diante dessa nulidade, é cabível o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo coletivo ambiental exige observância estrita aos princípios do contraditório substancial, ampla defesa e cooperação processual, dada a relevância dos direitos difusos e a necessidade de busca da verdade real.

O art. 370 do CPC/2015 atribui ao juiz o dever de determinar a produção de todas as provas necessárias à instrução, especialmente quando as partes as requerem de forma fundamentada, como no caso de litígio ambiental de alta complexidade.

Os arts. 9º e 10 do CPC/2015 consagram a vedação à decisão surpresa e impõem a oitiva prévia das partes sobre todos os fundamentos relevantes à resolução da controvérsia, assegurando direito de influência e participação efetiva no processo.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sem oportunizar a instrução probatória expressamente requerida, notadamente prova pericial e testemunhal, suprimindo a fase processual essencial à adequada elucidação dos fatos.

Tal conduta configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, tornando nulo o julgamento antecipado da lide, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O adequado processamento das demandas coletivas ambientais demanda exaurimento das fases instrutórias, sobretudo quando o contexto probatório é complexo e controvertido, como no caso de supressão de vegetação nativa atestada por laudo técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para abertura de regular instrução processual, oportunizando-se às partes a produção das provas requeridas, inclusive pericial, testemunhal e documental.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito, em ação civil pública ambiental, sem oportunizar a produção das provas expressamente requeridas pelas partes, notadamente prova pericial e testemunhal, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, impondo a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 370, 405, 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.154.465/PA, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.11.2024, DJEN 29.11.2024; STJ, AREsp n. 2.483.263/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 07/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Mariano Gomes Carvalho, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada em face de Mariano Gomes Carvalho, narrando que o requerido teria promovido o desmatamento de 19,0507 hectares (dezenove hectares, cinco mil e sete metros quadrados) de vegetação nativa localizada em área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Relatou-se que tal conduta teria sido constatada por meio do Laudo Técnico do GEOTEC nº 4060/2010, datado de 10/06/2010, cuja análise de imagens de satélite (LANSAT TM-5) evidenciou a supressão da vegetação. Em decorrência, lavrou-se o Auto de Infração nº 2443/GEFLOR. Diante desse quadro fático, pleiteou o Ministério Público a condenação do requerido à recuperação da área degradada, mediante projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), ou, alternativamente, ao pagamento de quantia certa a ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Requereu, ainda, a condenação por danos morais coletivos e indenização pelos eventuais lucros auferidos ilicitamente na área objeto do desmatamento, igualmente em benefício do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Ressaltou, ao fim, que a produção de prova pericial, testemunhal e documental seria indispensável para o esclarecimento do quadro fático, requerendo, pois, a instrução probatória ampla.

O Estado do Pará requereu ingresso no polo ativo, o que foi deferido pelo juízo de origem. Procedeu-se, então, à citação da parte requerida, que, após tentativas frustradas de citação pessoal, foi citada por edital, resultando na nomeação de curadora especial, a qual apresentou contestação por negativa geral.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REVOGO a medida liminar outrora concedida e, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos elencados na exordial e extingo o processo com resolução do mérito.
Sem custas e honorários.
Considerando o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, da CF); considerando a carência de Defensores Públicos para atender satisfatoriamente a demanda judiciária em todo o Estado; considerando que a Comarca de Pacajá encontra-se desprovida de Defensor Público, de tal forma que se fez necessária a nomeação de defensores dativos para defender os interesses da requerida, arbitro à advogada nomeada ANA PAULA CRUZ DE OLIVEIRA, OAB/PA 33.623, honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) por ter apresentado contestação e petição sobre produção de provas, competindo ao ESTADO DO PARÁ a responsabilidade pelo pagamento dos honorários acima, servindo a presente decisão como título executivo.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID N° 26068475).

Inicialmente, o recorrente sustenta que a sentença merece ser cassada ou reformada por desconsiderar a força probante dos documentos públicos apresentados, em afronta ao art. 405 do CPC/2015. Alega que, embora a sentença tenha entendido ausente a comprovação da conduta imputada ao réu, foram juntados aos autos o Auto de Infração nº 2443/GEFLOR e o Relatório de Fiscalização nº 37/2014/GEFLOR, ambos lastreados no Laudo Técnico do GEOTEC nº 4060/2010, documentos públicos dotados de presunção de legitimidade e veracidade.

Como primeira preliminar, o apelante invoca a existência de
error in procedendo
, sustentando que a sentença incorrera em vício ao julgar improcedente o pedido por suposta insuficiência probatória sem oportunizar às partes a produção de outras provas, em violação ao disposto no art. 370 do CPC/2015 e aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC/2015).

Argumenta que, se entendeu o juízo pela necessidade de mais provas, deveria ter oportunizado a instrução probatória ou intimado as partes para manifestação específica acerca da necessidade de complementação das provas, sob pena de nulidade da sentença por decisão surpresa.

No mérito, sustenta o recorrente que os documentos públicos gozam de presunção relativa de veracidade e autenticidade, não podendo ser desconsiderados sem motivação idônea. Aduz que os documentos constantes dos autos comprovam o desmatamento na propriedade do recorrido, e que a não apresentação do laudo técnico e imagens de satélite mencionados não deveria conduzir, por si só, à improcedência dos pedidos. Argumenta ainda que, diante do princípio da primazia do julgamento de mérito e do papel instrutório do juiz nas ações coletivas, caberia ao magistrado determinar a produção de outras provas se assim entendesse necessário, não podendo julgar improcedente a ação sem oportunizar o contraditório pleno.

Ao final, requer, em síntese, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, alternativamente, caso se entenda que a causa está madura para julgamento, seja reformada a sentença para reconhecer a força probante dos documentos apresentados e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, Mariano Gomes Carvalho, por intermédio de sua curadora especial, defende a manutenção da sentença, pugnando pela rejeição da apelação.

O Ministério Público, instado a se manifestar, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso satisfaz todos os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de Mariano Gomes Carvalho, a respeito da alegada prática de desmatamento de 19,0507 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem a devida autorização ambiental.

A exordial relatou que o dano ambiental foi atestado por meio do Laudo Técnico do GEOTEC nº 4060/2010, elaborado com base em imagens de satélite (LANSAT TM-5), dando ensejo à lavratura do Auto de Infração nº 2443/GEFLOR. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu à reparação integral do dano ambiental, mediante apresentação de PRAD ou, alternativamente, indenização pecuniária ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, cumulada com indenização por danos morais coletivos e lucros auferidos ilicitamente.

A irresignação do Estado do Pará se sustenta em robusta argumentação, apontando que a sentença desconsiderou injustificadamente a força probante dos documentos públicos (art. 405 do CPC/2015), bem como violou os princípios da cooperação, contraditório e não surpresa, ao julgar improcedente a demanda sem oportunizar o exercício do direito de produzir as provas já requeridas e consideradas essenciais à elucidação dos fatos.

É consabido que o processo coletivo ambiental, por sua natureza e relevância, demanda o máximo respeito ao contraditório substancial e ao princípio da ampla defesa, na medida em que a tutela do meio ambiente se erige como direito fundamental de toda a coletividade e pressupõe a busca da verdade real.

O art. 370 do CPC/2015 consagra o poder-dever do juiz de determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção de todas as provas necessárias à instrução do feito.

Ademais, o Código de Processo Civil, atento ao ideal cooperativo, impõe, em seus arts. 9º e 10, que não se profira decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida sobre todos os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, resguardando-se, assim, o direito de influência sobre o convencimento do magistrado.

No presente caso, o Ministério Público, desde a exordial, protestou, de modo destacado e fundamentado, pela produção de prova pericial, testemunhal e documental – elementos, aliás, indispensáveis à adequada apuração dos fatos em litígios ambientais, notadamente quando se discute desmatamento de significativa extensão, passível de apuração técnica complexa.

Malgrado tal requerimento, o juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, sem, todavia, oportunizar às partes a produção das provas postuladas.

Não se pode admitir que, em demandas de elevada complexidade e claro interesse coletivo, o julgamento se dê de forma antecipada e sem o devido exaurimento das fases processuais imprescindíveis, especialmente quando sequer foi oportunizada às partes a produção de provas técnicas essenciais para o deslinde da controvérsia. A prática reiterada de antecipação do julgamento de mérito, sem prévia instrução, afronta o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o princípio da cooperação processual, como bem salientado nas razões recursais e no parecer ministerial.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a sentença que impede a adequada produção de provas e surpreende as partes com julgamento antecipado do mérito configura nulidade absoluta, devendo os autos retornar à origem para regular instrução (art. 10 do CPC). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento do direito defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais, considerando a complexidade dos aspectos fáticos e a relação jurídica entre as partes.

2. No caso dos autos, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais, configurou cerceamento de defesa, dada a complexidade dos fatos e a informalidade do terceiro pacto celebrado entre as partes (contrato oral).

3. Precedentes desta Corte reconhecem a necessidade de dilação probatória em casos de complexidade fática similar.

4. Necessário retorno dos autos à primeira instância para realização de instrução probatória.

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.154.465/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se alega cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pela parte embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não oportunização de produção de provas requeridas pela parte embargante, configurando nulidade parcial do processo.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem não oportunizou a produção probatória requerida, o que configura cerceamento de defesa, conforme entendimento desta Corte.

4. A decisão recorrida deixou de oportunizar à parte a produção de prova documental que poderia tornar o arcabouço probatório suficiente, evidenciando o prejuízo à defesa.

5. A nulidade parcial do feito é reconhecida, com determinação de retorno dos autos à origem para que se abra oportunidade à efetiva produção de provas pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial do feito e determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas.

(AREsp n. 2.483.263/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Ocorre, assim, manifesto cerceamento de defesa e violação à vedação da decisão surpresa, em flagrante afronta ao devido processo legal, devendo, por conseguinte, ser declarada a nulidade da sentença.

Além disso, destaco argumentos do Ministério Público, na condição de
custos legis,
que implicam igualmente na anulação da sentença:

“Com vistas a garantir tal desiderato, o CPC prevê, em seus arts. 9º e 10, a necessidade de intimar previamente as partes para que falem antes do acolhimento de teses que possam lhe prejudicar, o que a doutrina denominou de “vedação à decisão surpresa”. Veja-se:

(...)

Ao ignorar os pilares do processo civil brasileiro, o magistrado suprimiu da parte o direito previsto expressamente na legislação de regência: a prévia manifestação, com oportunidade de corrigir eventuais irregularidades identificadas pelo magistrado, nulificando a sua própria decisão. Nesse sentido:

(...)

Assim, a decisão recorrida deve ser anulada, devolvendo-se os autos ao Juízo a quo, para que, em nome da cooperação processual, oportunize o contraditório, a ampla defesa e, inclusive, a possibilidade de correção de eventuais irregularidades observadas.

4. CONCLUSÃO Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para que seja reformada a sentença, nos termos da fundamentação.”

Por fim, registre-se que decisões como a presente não se circunscrevem a interesses individuais, mas afetam a tutela de direitos transindividuais, o que reclama especial cautela do Poder Judiciário na análise das causas e na condução do procedimento. A tutela efetiva do meio ambiente não pode ser comprometida por vícios procedimentais que poderiam ser superados mediante adequada instrução, sob pena de negação da garantia constitucional do acesso à justiça.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à regular instrução processual, com a abertura da fase probatória, oportunizando-se às partes, especialmente ao Ministério Público, a produção das provas requeridas, inclusive pericial, testemunhal e documental, assegurando o contraditório e a ampla defesa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025